Tribunal: TJDFT
Processo: 0705352-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO: 0705352-57.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS NOGUEIRA RIZZI AGRAVADO: JUIZ(A) DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DE SAMAMBAIA – DF Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por LUCAS NOGUEIRA RIZZI (patrocinado por NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA e outros) em face de decisão de ID 32895351, que denegou o pedido de liminar formulado pelo agravante – menor de 18 anos - para autorizar a sua matrícula em ensino supletivo, com a finalidade de obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, vez que ele fora aprovado em vestibular (Processo no 0701430-51.2022.8.07.0018). Esclareceu a Defesa que o agravante é estudante do 3o Ano do Ensino Médio do Centro Educacional Católica de Brasília, com conclusão prevista para dezembro de 2022, e foi aprovado no 1o processo seletivo de 2022 – vestibular tradicional presencial, 1o semestre do Curso de Medicina Veterinária na Universidade Católica de Brasília. Ressaltou que, conforme informações constantes no edital, o agravante deverá realizar sua matrícula até o dia 18-fevereiro-2022. Argumentou que para conseguir efetuar sua matrícula na faculdade, o Agravante tentou efetuar sua matrícula no curso de supletivo informado na tentativa de realizar as provas necessárias para finalizar o 3o Ano do Ensino Médio e obter o certificado de conclusão do ensino. No entanto, sua matrícula fora negada por ser menor de 18 (dezoito) anos. Consignou que impetrou mandado de segurança contra o CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, que indeferiu seu pedido de matrícula em curso supletivo, mas a liminar foi indeferida pela autoridade judiciária da 1a Vara Cível de Samambaia/DF. Com efeito, interpôs o presente agravo, ressaltando que o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal garante aos cidadãos acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um. Nesse sentido, asseverou que a agravante possui capacidade para cursar o ensino superior, tendo em vista sua aprovação no vestibular em umas das melhores universidades públicas do país. Acrescentou que há “periculum in mora”, porque a matrícula deve ser realizada até o dia 18-fevereiro-2022 e não será efetivada se o certificado de conclusão do ensino médio não for apresentado. Com efeito, pleiteou a concessão do pedido de antecipação de tutela para garantir ao Agravante a finalização do 3o ano do ensino médio por meio de supletivo, com o objetivo de obter o certificado de conclusão de ensino médio, diante de sua aprovação em vestibular. É o relatório. Decido. Consigne-se, inicialmente, que nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 1.239, de 3 de julho de 2019, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifos nossos) Ora, no presente caso, há urgência e gravidade para justificar a apreciação do pedido de antecipação de tutela no período do plantão, sob pena de perecimento do direito, tendo em vista a iminência do prazo final para a realização da matrícula na referida instituição de ensino superior. Como se sabe, a Constituição Federal, no artigo 208, inciso V, assegura o acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Nada obstante, no caso de cursos supletivos, a Lei n. 9394/96 determina que os exames serão realizados de acordo com a idade do aluno, sendo que, para a conclusão do nível médio, exige-se a idade mínima de 18 (dezoito) anos, “verbis”: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: (...) II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. (grifo nosso) Com efeito, nota-se que o ensino supletivo se destina aos alunos que não tiveram acesso aos estudos na idade apropriada e não aos que pretendem avançar nos estudos de forma prematura para matricularem-se no ensino superior. Percebe-se que o legislador estabeleceu a idade mínima de dezoito anos como sendo o limite legal para a conclusão do ensino médio. Ademais, com a devida vênia ao entendimento da Defesa, este tema foi resolvido recentemente pela egrégia Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, em acórdão assim ementado: 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adultoque não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria.” (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmarade Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste sentido, seguem outros julgados deste colendo Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS (EJA). IMPEDIMENTO. IDADE MÍNIMA. IRDR no 13. 1. A agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência para ter assegurado o direito de matrícula em curso supletivo (EJA) para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio com vistas a efetivar sua matrícula e ingresso no ensino superior, uma vez que aprovada em vestibular. 2. A matéria é tema do IRDR no 13 (autos no 0005057-03.2018.807.0000), deste e. Tribunal, cujo julgamento firmou a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 3. Dessa forma, a agravante, ainda com 17 anos, não preenche o critério de idade mínima para cursar o EJA. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1383155, 07271787620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Relator Designado:JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AVANÇO ESCOLAR. ESTUDANTE MENOR DE IDADE. CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 9.394/96. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sobre o tema tratado nestes autos e, nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil, a Câmara de Uniformização desta Corte, por maioria, fixou a seguinte tese (IRDR 13): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 2. Apelo não provido. (Acórdão 1391080, 07000048920218070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. CURSANDO PRIMEIRO SEMESTRE DO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO NÃO ALCANÇADA. GARANTIA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de matrícula em curso supletivo para o ensino médio de menor de 18 anos. 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado que alcançou as finalidades previstas para este período da formação, o que não se verifica na hipótese de o aluno cursar ainda o segundo ano dos três legalmente previstos. 4. A Educação para Jovens e Adultos, metodologia aplicada pelos exames supletivos, segundo o artigo 37 da Lei n. 9.394/96, é destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Não se trata, portanto, de caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390168, 07091627420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 2.667, Rel. Min. Celso de Mello, declarou inconstitucional a Lei Distrital n. 2.921/2002, que dispõe sobre a emissão do certificado de conclusão do ensino médio, em favor de alunos da terceira série do ensino médio, que, independentemente do número de aulas por eles frequentadas, comprovem aprovação em vestibular para ingresso em curso de nível superior. Ressaltou a Suprema Corte que esta legislação “veiculou norma destituída de qualquer coeficiente de razoabilidade, pois, sem base legítima, inverteu, de modo inteiramente arbitrário, a ordem natural de formação acadêmica dos alunos matriculados em cursos de ensino médio, para atribuir-lhes, independentemente de qualquer frequência às aulas ministradas na terceira série das escolas de segundo grau, o direito à expedição do certificado de conclusão do curso de ensino médio, desde que comprovada a sua aprovação em exame vestibular para ingresso em instituição universitária. Assim, o pedido carece de “fumus boni iuris”, considerando que a decisão foi devidamente fundamentada e não se verifica manifesta ilegalidade a ser obstada em sede de Plantão Judiciário. Por oportuno, registre-se que a questão poderá ser novamente apreciada pelo eminente Desembargador Relator sorteado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido liminar. 2. Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator sorteado. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022, às 23h50min. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista